Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-77.2019.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0003524-77.2019.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE EXAME E INDICAÇÃO DE RAZÕES DE CONVENCIMENTO PELO TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MANTIDAS SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PENA DEFINITIVA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Silvio Mauro Rodrigues Mota visando a rescisão de acórdão proferido pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ação penal originária, que o condenou à pena total de 2 anos e 8 meses de detenção, além de multa e perda do cargo público de prefeito do Município de Bonito/PA, pela prática dos crimes de inexecução de lei federal (art. 1º, XIV, do DL 201/67) e não cumprimento de requisição ministerial (art. 10 da Lei 7.347/85).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual; (ii) ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas imputadas; e (iii) fundamentação inidônea e desproporcional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já examinadas e rejeitadas em fase recursal, salvo se demonstrada contrariedade manifesta ao texto legal ou a existência de fato novo relevante.

4. A tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual foi analisada e rejeitada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se entendeu que a destinação de verbas federais ao Município não altera a competência para julgamento de prefeito municipal quando os recursos são incorporados ao patrimônio do Município, conforme inteligência da Súmula 209 do STJ, que estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

5. Quanto à ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade da conduta, a Corte rejeitou a alegação defensiva de que terceiros teriam recebido os ofícios do Ministério Público e que o atraso na prestação de contas teria ocorrido por falhas técnicas no sistema de informática, porquanto restou demonstrado que o requerente, na condição de prefeito, tinha pleno conhecimento das requisições ministeriais e deixou de atender às determinações legais, configurando os crimes previstos no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 e no art. 10 da Lei nº 7.347/85.

6. O acórdão objurgado destacou que o dolo na omissão ficou evidenciado pelos reiterados pedidos do Ministério Público que não foram atendidos, e que o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 é de natureza formal, não exigindo resultado naturalístico para sua consumação. Além disso, a prova testemunhal confirmou que a administração municipal tinha ciência das requisições, reforçando a materialidade e a autoria do delito.

7. A despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, no caso em exame a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de fundamentação idônea, porém, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabível a manutenção das circunstâncias judiciais negativadas sob fundamentação diversa, sem reflexos na quantidade de pena fixada no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida em parte e, nessa extensão, julgada parcialmente procedente, apenas para readequar a fundamentação da dosimetria penal.

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada em sede recursal, salvo em caso de contrariedade manifesta ao texto legal ou apresentação de fato novo relevante. 2. A revisão criminal devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa, sendo cabível nova ponderação dos fatos para readequar a fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena imposta”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr n. 5.560/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 25/8/2021; TRF-3, RVCR 5004650-48.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Lunardelli, Quarta Seção, j. 23.11.2021; STF, RevCrim n. 5.475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019; STJ, AgRg no HC 406.570/PB, relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018; STF, ADI 6353/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/04/2020; STJ, MS 16179/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 09/04/2014; STF, ADPF 872/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023; TJMA, MS 0008163-28.2014.8.10.0000/MA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, Primeira Câmara Cíveis Reunidas, j. 20/03/2015; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 701.231/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a revisão criminal e, nessa extensão, julgar procedente em parte o pleito revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de revisão criminal com pedido de liminar ajuizada por SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA, objetivando a rescisão de acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos da Ação Penal Originária n. 0006822-19.2015.8.14.0000.

Nos termos do acórdão objurgado, o requerente foi condenado às seguintes reprimendas:
(i)
1 ano e 2 meses de detenção pela prática do crime encartado no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 e
(ii)
1 ano e 6 meses de detenção, bem como ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 10 da Lei n. 7.347/85, as quais totalizaram 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 50 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, sem prejuízo da perda do cargo ocupado pelo requerente – à época Prefeito do Município do Bonito/PA - e de sua inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, a contar do trânsito em julgado da condenação (ID 8625826).

A condenação foi desafiada pelos seguintes instrumentos de impugnação:

1. Embargos de declaração defensivos (ID 8625839), rejeitados por esta Corte de Justiça Estadual (ID 8625863, pág. 4);

2. Recurso Especial (ID 8625865, pág. 3), que sequer foi admitido (ID 8625882, pág. 3);

3. Embargos de Declaração convertidos em Agravo em Recurso Especial (ID 8625888, pág. 5), não conhecido pelo STJ (ID 8625905, pág. 2);

4. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial (ID 8625905, pág. 7), desprovido (ID 8625913);

5. Embargos de declaração em Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial (ID 8625914, pág. 6), rejeitados (ID 8626021, pág. 3);

6.Recurso Extraordinário (ID 8626022, pág. 5), ao qual foi negado seguimento (ID 8626033, pág. 2);

7. Agravo no Recurso Extraordinário (ID 8626035), não conhecido pelo STJ (ID 8626049) e

8. Embargos de Declaração em Agravo em Recurso Extraordinário (ID 8626051, pág. 4), inadmitidos diante do trânsito em julgado do feito (ID 8626169).

Nada obstante, em razões de direito, aponta-se a existência de supostos vícios no acórdão impugnado, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do CPP, sob as seguintes teses:
(i) incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
, visto que a controvérsia subjacente é de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, a teor da súmula 208 do STJ; (ii) ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas imputadas ao requerente, e (iii) fundamentação inidônea e desproporcional da pena imposta ao revisionando.

Por derradeiro, foi requerida a suspensão liminar dos efeitos da condenação e, no mérito, a procedência da ação revisional a fim de que a ação penal originária seja declarada nula desde o nascedouro diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Subsidiariamente, postula-se pela absolvição do requerente por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, e, caso nenhuma das soluções jurídicas seja admitida, pugna-se pela declaração de nulidade do cálculo dosimétrico, com o consequente redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

A Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira deferiu parcialmente a medida liminar para suspender a eficácia da condenação objurgada (ID 8626183, pág. 2). Posteriormente, no entanto, Sua Excelência declarou-se suspeita para processar e julgar o feito (ID 8626214 - Pág. 9).

Convém ressaltar que consoante informação da Central de Distribuição do 2º Grau, estão impedidos de atuar na presente revisão os(as) Excelentíssimos(as) Desembargadores(as) Rômulo José Ferreira Nunes, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Leonam Gondim da Cruz Júnior, Mairton Marques Carneiro e Rosi Maria Gomes de Farias. Há, ainda, declaração de suspeição da Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID 8626219, pág. 5).

Após a declaração de suspeição da Desa. Vânia Silveira, e considerando a inexistência de Desembargador com competência criminal habilitado a julgar o feito, os autos foram redistribuídos à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que tornou sem efeito a decisão concessiva de liminar, por entender que a Desa. Vânia Silveira estava impedida de atuar na ação revisional, visto que participou do julgamento da ação penal originária. Na mesma oportunidade, o Des. Roberto Moura indeferiu a tutela de urgência diante da ausência dos pressupostos cautelares (ID 8626225, pág. 5).

O revisionando formulou pedido de reconsideração em face do indeferimento da medida liminar (ID 8626227, pág. 1) tendo o pleito sido indeferido (ID 8626231, pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional (ID 8626212, pág. 2).

Com a alteração da composição do colegiado da Seção de Direito Penal ((ID 8755124, pág. 1), os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 8626231), sendo instruído com o acórdão condenatório (ID 8625826) e certidão de trânsito em julgado (ID 8625675, pág. 4).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática do crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente), e pela prática do crime inscrito no art. 10 da Lei n. 7.347/85 (recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público).

A condenação resultou na pena total de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 50 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, cumulada com a perda do cargo público ocupado pelo revisionando – à época Prefeito do Município do Bonito/PA - e de sua inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, a contar do trânsito em julgado da condenação.

O requerente sustenta a existência de supostos vícios no acórdão impugnado, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do CPP, sob as seguintes teses: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, visto que a controvérsia subjacente é de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, a teor da súmula 208 do STJ; (ii) ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas a ele imputadas, e (iii) fundamentação inidônea e desproporcional da pena.

Sem embargo,
a ação revisional admite conhecimento parcial.

A esse respeito, destaco que as teses defensivas de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas atribuídas ao revisionando já foram examinadas em grau recursal quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório, oportunidade em que esta Corte de Justiça rejeitou a possibilidade de reforma do julgado com base na seguinte fundamentação:

Em suas razões recursais, às fls. 174/201, o embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso e obscuro ao não especificar qual seria a conduta dolosa por ele perpetrada, afirmando que não haveriam nos autos provas robustas de que o Parquet tenha encaminhado ofícios não respondidos ao mesmo, já que terceiros teriam supostamente recebido tais ofícios em seu nome. Alega que a demora na prestação de contas ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a prefeitura teve problemas com o serviço de internet, precário à época, bem como que a alimentação de dados no sistema SIOPE trata-se de ato burocrático a ser praticado por servidor, não estando na esfera de sua responsabilidade, pois seria o responsável o setor contábil do município.

Além disso, aduz, enquanto questão de ordem pública, a incompetência da justiça estadual para o processamento do feito, eis que a não prestação de contas tinha por objeto recursos decorrentes do convênio advindo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria pertencente ao Tribunal Regional Federal, pleiteando, em razão disso, a nulidade da Ação Penal.

[...]

DA COMPETÊNCIA DO TJ/PA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL

A Defesa aduz a incompetência da justiça estadual para o processamento do feito, eis que a prestação de contas tinha por objeto recursos decorrentes do convênio advindo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria pertencente ao Tribunal Regional Federal, pleiteando em razão disso a nulidade da Ação Penal.

Entretanto, é notório que, em diversas situações, despesas de competência do Estado e da União acabam sendo assumidas pelos Municípios, pois caso haja falhas na prestação de serviços públicos que pertencem à competência comum dos entes, a consequência imediata dessa falha ocorrerá para os municípios, sendo pouco percebida pelos Estados e União.

Portanto, tornou-se comum que despesas de competência dos Estados e União sejam realizadas por Municípios. Na maioria das vezes, os municípios são, na realidade, compelidos ao auxílio dos demais entes, sob pena de sofrerem elevados prejuízos na prestação de serviços públicos.

Assim, sempre que o interesse local se destaca em meio à divisão formal de competências na Constituição Federal, haverá interesse municipal na execução de serviços públicos de competência das outras esferas e, quando há transferências de receita entre os demais entes e os Municípios, mesmo que não decorra de determinação legal, mas sim de cooperação entre os entes, na prática, o que vemos é a completa incorporação da respectiva receita ao patrimônio dos entes municipais, que já contam com tais recursos para realização dos investimentos nos setores sociais mais importantes.

Desta feita, ao caso em análise deve ser aplicada a Súmula nº 209 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

Súmula nº 209 - STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Por este motivo, não acolho a presente prefacial.

[...]

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar. Vejamos:

[...]

Ao analisar o presente feito, constata-se que o Acórdão recorrido especificou de maneira manifesta o dolo presente na conduta em não responder aos ofícios ministeriais, havendo nos autos comprovação robusta da consumação do crime.

A Defesa argumentou, durante a instrução probatória, que o atraso na prestação de contas via SIOPE decorreu da precariedade da internet no município, mas que prestou informações à Promotoria de Justiça de Bonito/PA, inclusive pedindo dilação de prazo para apresentar as informações solicitadas, juntando aos autos a petição de fls. 43 dos autos.

Ocorre que a petição de fls. 43 dos autos foi encaminhada ao MPF e não ao MPE, que nunca obteve resposta aos Ofícios n°. 26/2015-MP/PJB, n°. 012/2015-MP/PJB e n°. 003/2015-MP/PJB.

Assim, sendo efetivamente recebidas as reiteradas requisições de informações e não tendo sido respondido quaisquer expedientes, nem apresentada justificativa para o desatendimento, perfazem-se os elementos normativos do crime, não necessitando de um evento naturalístico decorrente da omissão às requisições ministeriais para a consumação do crime, por se tratar de ilícito penal de natureza formal.

Por este motivo, a materialidade do crime está consubstanciada nos ofícios requisitórios, nas certidões de descumprimento e na prova testemunhal, inclusive com a declaração da testemunha de defesa, secretário de administração Ronaldo José da Silva Lisboa, que confirmou que recebeu ao menos um desses ofícios encaminhados pelo Ministério Público, o que demonstra que a administração pública municipal de Bonito estava ciente dos expedientes requisitórios.

Portanto, nenhuma omissão ou contradição alegada pela defesa foi detectada no acórdão recorrido.

Destarte, não se pode aceitar que o inconformismo com relação à decisão unânime da Seção de Direito Penal sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, o qual nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada (ID 8625864).

Sendo assim, considerando que os pedidos relativos a incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas atribuídas ao revisionando foram exaustivamente analisados e discutidos no acórdão condenatório e em fase recursal pela via dos aclaratórios (ID 8625828 e ID 8625864), resta impossibilitado o seu conhecimento, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 621 do CPP, porquanto a matéria trazida à baila não apresenta contrariedades ao texto legal, assim como não foi apresentado nenhum fato novo capaz de autorizar o reexame em sede revisional sob o ângulo pretendido.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido”, porquanto “não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da
persecutio criminis
, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg na RvCr n. 5560/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 25/8/2021).

Além disso, “em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda, para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro, no âmbito deste mesmo Tribunal” (TRF-3,

RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, Rel. Des. Federal José Lunardelli, Quarta Seção, j. 23.11.2021).

Por fim, com respeito a reprimenda imposta - o último eixo argumentativo deste pleito revisional - ressalto que segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal”, sendo certo que “o título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional” (STF,
RevCrim n. 5.475/AM
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019).

Nesse espeque, convém ressair que a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, no caso em exame a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de fundamentação idônea, sendo permitido a análise em sede revisional.

Segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa”, de modo que “a regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC 406.570/PB
, relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018).

Sendo assim, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos sobre a dosimetria da pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto, cabível a análise e manutenção das circunstâncias judiciais negativadas sob fundamentação diversa, desde que não incorra em
reformatio in pejus
em desfavor do requerente com o aumento da reprimenda imposta.

Dito isto, consigno que em relação ao
crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso XIV, do DL nº 201/67
, a pena-base foi fixada em 1 ano e 2 meses de detenção, em razão da valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, conforme motivação empregada na dosimetria da pena (ID 8625828).

Não obstante, da análise dos autos verifico a necessidade de manutenção da exasperação da pena basilar em virtude da avaliação negativa da
culpabilidade
, pois a conduta omissiva do réu de inexecução de lei federal violou o princípio constitucional da publicidade administrativa previsto no
art. 37 da CF/88
, e o direito fundamental de acesso à informação previsto no
inciso XXXIII do art. 5º
, no
inciso II do § 3º do art. 37
e no
§2º do art. 216 da C
F/88
, que deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública, tendo como diretriz a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, conforme disposto no
art. 3º da Lei nº 12.527/2011
.

A motivação expendida está alinhada à diretriz jurisprudencial da Suprema Corte, segundo a qual “a Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade”, ressaltando que “a consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo” (STF,
ADI 6353/DF
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/04/2020).

Do mesmo modo, as
consequências do crime
são desfavoráveis ao réu, pois ao negar publicidade aos atos oficiais no exercício de seu mandato, em afronta à mandamento constitucional, bem como descumprir obrigação legal prevista em lei federal, impossibilitou o acesso dos usuários a informações de interesse coletivo e, por conseguinte, obstaculizou a utilização de mecanismos de controle social acerca da efetiva utilização dos recursos recebidos pelo Município, em desrespeito ao princípio da transparência que norteia a administração pública.

Nesse particular, a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a transparência dos atos administrativos constitui o modo republicano de governo; sujeita a
res pública
à visibilidade de todos, o poder se autolimita ou é limitado pelo controle social, este uma das diretrizes que informaram a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011” (STJ,
MS 16179/DF
, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 09/04/2014).

Quanto ao
delito
tipificado no art. 10 da Lei nº 7.347/85,
a pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de detenção e pagamento de 50 dias-multa, em razão da valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, consoante fundamentos consignados no aresto impugnado (ID 8625828).

No entanto, considero a circunstância judicial da
culpabilidade
desfavorável,

pois a conduta omissiva do réu, de fornecer as informações requisitadas pelo Ministério Público sobre a falta de prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, configura grave lesão ao princípio da legalidade previsto no
art. 37 da CF/88
, uma vez que a requisição é um dos principais instrumentos de atuação do Ministério Público, por ser o fundamento legal para a reunião de documentos que formarão a convicção do órgão ministerial sobre a existência de ato ilícito e, consequentemente, para o ajuizamento da ação judicial, com expressa previsão no
art. 129, III, C
F
,
art. 10 Lei nº 7.347/1985
,
art. 8º, II, da LC nº 75/1993
e
art. 26, I, “b”, da Lei nº 8.625/1993
, de maneira que o não atendimento das requisições significa que a administração pública municipal deixou de atuar de acordo com os ditames legais, dificultando o poder de fiscalização do Ministério Público e impedindo a utilização das ferramentas judiciais de controle da Administração Pública.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a publicização dos documentos e procedimentos da administração pública configura interesse público, e que “o controle de legalidade e finalidade dos atos administrativos cumpre-se pelos instrumentos garantidores de transparência na gestão pública e de controle das práticas administrativas” (STF,
ADPF 872/DF
, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023).

Da mesma forma, as
consequências do crime
são desfavoráveis ao réu, porquanto não restou comprovado a efetiva prestação de contas do exercício de 2013, visto que foi juntado nos autos apenas o “recibo de transmissão” ao SIOPE entregue em 15/09/2015 (ID 8625698, pág. 5), quatro meses após a denúncia do Ministério Público distribuída em 20/05/2015 (ID 8625678), com declaração de que as informações apresentadas estariam em conformidade com o Balanço Geral do Município de Bonito/PA.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “a prestação de contas é dever de todos aqueles que, pessoas naturais ou jurídicas, fazem uso de dinheiro público. Justifica-se pela própria natureza do bem em questão, que pertence a toda a coletividade, de modo que seu emprego e destinação devem ser matematicamente comprovados” (TJMA,
MS 0008163-28.2014.8.10.0000/MA
, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, Primeira Câmara Cíveis Reunidas, j. 20/03/2015).

Nesse contexto, importa ressair que a ausência de prestação de contas no prazo legal implica na suspensão do repasse de recursos financeiros, conforme disposto na Resolução FNDE nº 15, de 16/09/2021, na Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e na LC nº 101/2000 (art. 25, § 1º, IV, a) e art. 51, §1º), gerando prejuízos consideráveis à população carente do Município, pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é responsável pela execução das políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), beneficiando milhões de crianças brasileiras mediante programas de alimentação e de apoio ao transporte escolar, dentre outros. Destarte, a omissão potencialmente compromete a prestação de serviços essenciais à coletividade, além de impedir a aferição da correta destinação dos recursos públicos, em nítida ofensa ao princípio da transparência.

À vista de tais considerações, realizada a readequação da fundamentação, impõe-se a permanência da negativação das vetoriais, sem reflexos na quantidade de pena basilar fixada para cada crime na primeira fase da dosimetria penal.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”, porquanto “tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório”

(STJ,

EDcl no AgRg no HC nº 701.231/SC
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/6/2022).

In casu
, inexiste violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
quantum
de pena-base fixado no acórdão objurgado, visto que considerou a gravidade do ato praticado, sendo suficiente à reprovação da conduta.

Portanto, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de diminuição e de aumento de pena a considerar na segunda e terceira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda definitiva estabelecida em 2 anos e 8 meses de detenção e pagamento de 50 dias-multa permanece inalterada, conforme lançada no aresto impugnado.

Diante do exposto, conheço parcialmente a revisão criminal e, nessa extensão, julgo procedente em parte o pleito revisional, apenas para readequar a fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena fixada no acórdão objurgado, mantidos os demais termos da condenação.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais porventura devidas, na forma da lei.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025